Tribunal: STF
Processo: AI 459771
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Aposentadoria.
Demora. Efetivação. Alegação de enriquecimento ilícito da
administração. Indenização. Reexame de fatos e provas. Ofensa
indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Aplicação da
 súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas